Tribunal: TJDFT
Processo: 0723858-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS. MICROFILME.
1. Na liquidação de sentença os honorários periciais devem ser pagos pelo devedor.

2. A microfilmagem da cédula de crédito rural é desnecessária para a liquidação.